Tribunal: STF
Processo: ARE 1359321
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 7, p. 2):



    “MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público Estadual. Aposentadoria especial e abono de permanência. Diretor de Escola. Segurança concedida para determinar a expedição da certidão de contagem e liquidação do tempo de serviço e reconhecer o direito da impetrante à aposentadoria especial. Manutenção. Inteligência dos artigos 40, § 5º, da Constituição Federal, e do artigo 67, § 2º, da Lei nº 9.394/96. Cargo que integra o Quadro do Magistério Estadual, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 836/97. Orientação das Cortes Superiores. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. Preenchidos os requisitos necessários à aposentadoria, a impetrante faz jus, ainda, ao abono de permanência. Ordem concedida. RECURSO DA IMPETRANTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA. RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO .”



    Não foram opostos embargos de declaração.



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a , do texto constitucional, aponta-se violação ao art. 40, § 1º , III, a e § 5º, da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que “a parte impetrante não é Professora que foi deslocada para o exercício das funções de magistério , mas sim titular do cargo de direção, o v. aresto violou o artigo 40,§1º, III, “a” e § 5º da Constituição Federal, bem contrariou o quanto decidido por esse Col. Supremo Tribunal Federal na ADIN nº 3772 .” (eDOC 9, p. 4).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que “ os argumentos expendidos não são suficientes para infirmar as conclusões do v. aresto combatido que contém fundamentação adequada para lhe dar respaldo, tampouco ficando evidenciado o suposto maltrato à norma constitucional enunciada” (eDOC 11). 



    É o relatório. Decido. 



    De plano, verifica-se que a controvérsia em exame, referente à contagem de tempo exercido dentro e fora da escola, cinge-se ao tema 965, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, Dje 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante para assentar a seguinte tese: “Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio.”



    Na ocasião, o aresto restou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DOS PROFESSORES (CONSTITUIÇÃO, ART. 40, § 5º). CONTAGEM DE TEMPO EXERCIDO DENTRO DA ESCOLA, MAS FORA DA SALA DE AULA. 1. Revela especial relevância, na forma do art. 102, § 3º, da Constituição, a questão acerca do cômputo do tempo de serviço prestado por professor na escola em funções diversas da docência para fins de concessão da aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição. 2. Reafirma-se a jurisprudência dominante desta Corte nos termos da seguinte tese de repercussão geral: Para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5º, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio. 3. Repercussão geral da matéria reconhecida, nos termos do art. 1.035 do CPC. Jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmada, nos termos do art. 323-A do Regimento Interno.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no artigo 1.036 do Código de Processo Civil, c/c o art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente